Tribunal: TJBA
Processo: 8015552-65.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8015552-65.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: STEFANY RIBEIRO Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, TORTURA, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DE IRREGULARIDADES PROCESSUAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. MÉRITO. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. POSSE DE MACONHA FRACIONADA, BALANÇA DE PRECISÃO E OUTROS INDÍCIOS DE MERCANCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Stefany Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Vitória da Conquista/BA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), fixando-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa e decretação da perda dos bens apreendidos. Consta da denúncia: “no dia 02 de agosto de 2024, por volta das 18h30min, na Rua 05, Casa 55, bairro Lagoa das Flores, nesta cidade, a denunciada foi presa em flagrante delito por trazer consigo uma sacola plástica contendo 15 (quinze) porções pequenas e 01 (uma) porção média de substância análoga à maconha, com peso total de 126,08 g (cento e vinte e seis gramas e oito centigramas), sem que tivesse autorização legal ou regulamentar para tanto, bem como uma balança de precisão, a quantia de R$ 14,00 (quatorze reais) em espécie e um aparelho celular. De acordo com o caderno investigativo, no dia e horário mencionados, policiais militares se encontravam em rondas quando receberam informação do setor de inteligência dando conta de que uma mulher branca, estatura mediana, cabelos pretos e com tatuagens pelo corpo, estaria praticando tráfico na Rua 05, casa 55, de cor amarela, no bairro Lagoa das Flores, nesta cidade. De posse da informação, os agentes militares se dirigiram ao local, e, chegando lá, perceberam uma movimentação em frente à residência de nº 55, momento em que alguns indivíduos, ao perceberem a presença da polícia, evadiram-se. Durante a fuga, uma mulher, que estava em posse de uma sacola, caiu, sendo alcançada pela guarnição. A referida mulher tinha as mesmas características passadas pelo setor de inteligência e foi identificada como sendo a nacional STEFANY RIBEIRO, ora denunciada. Revistada a sacola que a denunciada trazia consigo, foram encontrados 15 (quinze) porções pequenas e 01 (uma) porção média de substância análoga à maconha, com peso total de 126,08 g (cento e vinte e seis gramas e oito centigramas), sem que tivesse autorização legal ou regulamentar para tanto, bem como uma balança de precisão, a quantia de R$ 14,00 (quatorze reais) em espécie e um aparelho celular. (...)””. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as nulidades processuais arguidas pela defesa — suposta violação de domicílio, ausência de policial feminina, tortura policial, ocultação de policial da diligência e quebra da cadeia de custódia — comprometem a validade da condenação; (ii) examinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado à apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de violação de domicílio é afastada pela própria dinâmica da prisão em flagrante, que ocorreu em via pública, após tentativa de fuga da ré com sacola contendo substâncias entorpecentes, o que impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade na diligência. 4. A inexistência de policial feminina na abordagem não configura vício processual, visto que não houve revista íntima ou corporal, mas apenas verificação de objeto externo (sacola plástica), situação que não exige a presença de agente do mesmo sexo, conforme interpretação do art. 249 do CPP. 5. A suposta prática de tortura não encontra amparo nas provas dos autos. O laudo de lesões corporais atestou escoriações leves compatíveis com queda, sem sinais de agressão deliberada ou uso de instrumentos de coerção, reforçando a versão dos policiais de que a ré caiu ao tentar fugir da abordagem. 6. A alegação de ocultação de policial militar do setor de inteligência (SOINT) na diligência é infundada, pois a composição da guarnição foi adequadamente esclarecida nos autos, e a atuação do setor de inteligência se limitou ao repasse de informações, não havendo qualquer indício de ilegalidade. 7. A denúncia anônima não é suficiente por si só para justificar medidas invasivas, mas pode motivar diligência preliminar quando corroborada por dados objetivos — como ocorreu na espécie, em que a equipe visualizou movimentação suspeita no local indicado, seguida de fuga de indivíduos, culminando na prisão da ré em posse de droga e instrumentos típicos do tráfico. 8. A cadeia de custódia foi regularmente mantida, com documentação do auto de apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo toxicológico definitivo, todos sem indícios de adulteração ou manipulação. A defesa não apontou falha específica, limitando-se a alegações genéricas, não havendo demonstração de prejuízo, como exige o art. 563 do CPP. 9. A materialidade do delito restou demonstrada pelos documentos oficiais constantes nos autos: auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo definitivo, os quais confirmam que a substância arrecadada (126,08g de maconha) estava fracionada e embalada em porções típicas de comercialização ilícita. 10. A autoria é firmemente atribuída à apelante com base nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, prestados sob o crivo do contraditório, e pela própria confissão da ré quanto à posse da droga. A versão defensiva de que o entorpecente se destinava ao uso pessoal foi fragilizada pelos indícios objetivos de traficância (quantidade, fracionamento, balança de precisão e tentativa de fuga). 11. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos de policiais gozam de fé pública e possuem valor probatório quando prestados de forma coerente e sem indícios de má-fé ou contradição, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como no presente caso. 12. A dosimetria da pena seguiu os critérios legais, considerando a quantidade significativa de droga e os demais elementos que evidenciam a gravidade do delito, não se constatando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na reprimenda imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A abordagem policial realizada em via pública, após tentativa de fuga da acusada portando substância entorpecente, não configura violação de domicílio.” “A ausência de policial feminina na revista de objeto externo não enseja nulidade quando não há invasividade corporal.” “A alegação de tortura exige prova robusta e é afastada quando o laudo médico indica lesões leves compatíveis com queda, sem sinais de violência institucionalizada.” “A denúncia anônima pode legitimar diligência policial quando confirmada por observação direta e fundada suspeita.” “A cadeia de custódia deve estar documentada e íntegra, mas sua quebra só se configura mediante demonstração concreta de adulteração ou prejuízo à defesa.” “A materialidade e a autoria do tráfico de drogas podem ser demonstradas por meio de laudos técnicos, circunstâncias da apreensão e depoimentos policiais coerentes sob contraditório.” “A dosimetria da pena deve observar os critérios legais e é válida quando proporcional à gravidade do crime e às circunstâncias do fato.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 157, 158-A, 249, 301 e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 858508/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.06.2024, DJe 13.06.2024. STJ, AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021. STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação nº 8015552-65.2024.8.05.0274, em que figura como apelante STEFANY RIBEIRO, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74